Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745967-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM PENSÃO CIVIL E APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTABILIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. ARTIGO 966, INCISO V, CPC. PRETENSÃO DE REEXAME. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. No há se falar em inadequação da via eleita, quando a peça de ingresso da rescisória, em juízo de cognição sumária, atende ao disposto no artigo 966 do CPC, especificamente quanto à hipótese de cabimento descrita em seu inciso V. 3. Predomina o entendimento no sentido de que, sendo a aposentadoria ou pensão ato complexo, que somente se aperfeiçoam com o registro na Corte de Contas, o prazo decadencial da Lei 9.784/99 tem início a partir da chegada do processo no Tribunal de Contas. 4. O caput do art. 304 do CPC, ao tratar da incidência da estabilização da tutela antecipada, dispõe que esta alcançará apenas as tutelas diferidas nos moldes do art. 303, ou seja, a tutela concedida em caráter antecedente. 5. Restando claro que o mérito tratado nos autos foi analisado pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo grau, os quais expressamente consignaram as razões de seu convencimento, realizado corretamente com base na norma legal que rege a espécie, exsurge patente a pretensão de reexame, ultrapassando os limites da via de impugnação eleita. 6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, a parte recorrente afirma que faz jus ao recebimento de duas pensões de seu ex-companheiro, decorrentes de cargos públicos cumuláveis e de regimes diferentes, uma de sargento do Corpo de Bombeiros e outra de professor da Secretaria de Educação do DF, cumuladas com sua aposentadoria própria, oriunda de seu cargo de professora da rede pública do Distrito Federal. Pede a reforma do acórdão combatido, porquanto entende que o direito de auferir duas pensões e uma aposentadoria é fato consumado, por ter transcorrido mais de 5 (cinco) anos do recebimento do primeiro pagamento. Alega que o recebimento dos benefícios não afeta o teto constitucional. Pede, ainda, seja anulado o decisum porque o direito da recorrente não foi estabilizado pelo Tribunal de Contas da União, órgão competente para ratificar as aposentadorias e pensões advindas da União. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e sem apontar os dispositivos constitucionais violados, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco merece trânsito o apelo especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal, na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Confira-se, também, o RE 1191645 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/8/2021. Ressalte-se, ainda, a convicção do STF de que “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Rcl 44679, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 19/11/2020). Ademais, ainda que superado tal óbice, seria inviável “o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF” (RE 1186921 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 28/5/2020). Veja-se, ainda, o ARE 1310769 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 28/5/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028